Tribunal: TJSP
Processo: 2153966-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de anulação de assembleia com repetição de indébito – Condomínio edilício - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de anulação de assembleia com repetição de indébito – Condomínio edilício - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153966-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que é agravante SAMUEL
SHORNIK VITA, é agravado CONDOMINIO RESIDENZA PIEMENTE FLAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153966-51.2020.8.26.0000 -Voto no 44.846 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2153966-51.2020.8.26.0000
Agravante: Samuel Shornik Vita
Agravado: Condomínio Residenza Piemente Flat
Comarca:
Serra Negra (1a Vara - Proc. n.o 1000476-84.2020.8.26.0595)
Juiz (a):
Juliana Maria Finati
VOTO No 44.846
Agravo de instrumento Ação de anulação de assembleia com
repetição de indébito Condomínio edilício - Tutela antecipada
Indeferimento da liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada
para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela,
deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada,
desde que novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 71/72, proferida nos autos da ação de anulação de assembleia
com repetição de indébito, fundada em condomínio edilício, que, entre outras
disposições, indeferiu, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela. Alega o
autor, ora agravante, em síntese, que no caso em tela houve irregularidade na
taxa inserida e cobrada pelo condomínio; que aplicável o art. 1.351 do CC;
que faz jus à tutela antecipatória requerida na demanda em discussão; que
presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015. Argui a necessidade
de reforma da r. decisão e pede: “a concessão da tutela antecipada, para que cesse a
cobrança da referida taxa, estabelecendo a pena de multa caso desatendida essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153966-51.2020.8.26.0000 -Voto no 44.846 - fss
3
determinação” (fl. 10). Negado efeito suspensivo (fls. 20/21), não veio
contraminuta porque não citado o agravado.
É o relatório.
O que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, sem oitiva de parte contrária, da liminar indeferida, por
ora, pela douta juíza de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto
da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao
embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se
ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR
0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
Verifica-se nos autos que as provas trazidas com a
inicial pelo agravante, a princípio, não foram o suficiente para que a juíza de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento, por ora,
da liminar requerida na demanda em discussão.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em
prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde que
não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§
1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-
se em conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar têm sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a tutela
provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade do
direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente, segundo o
poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a liminar.
No caso ora sob exame, a douta juíza de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153966-51.2020.8.26.0000 -Voto no 44.846 - fss
4
grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu, por ora, a tutela provisória
de urgência em respeito ao contraditório, tendo em vista que a demanda ainda
está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não está
suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu cabimento, a
antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes de ser
deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não se
vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão agravada,
a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela antecipada
pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a
recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art.
139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica